Tribunal: TJDFT
Processo: 0733949-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA. CIRURGIA. REPARADORA. RECUSA. AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.
1. Os planos de saúde devem cobrir a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica. A operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde pode instaurar uma junta médica para dirimir dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais. Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A recusa ou a demora injustificada de custear a realização de cirurgia reparadora provoca dano moral.
3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
4. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida e apelação adesiva provida.